Tribunal: TJES
Processo: 0001562-86.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001562-86.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUILLI DE JESUS MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001562-86.2022.8.08.0030

APELANTE: KAUILLI DE JESUS MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO PELO
ITER CRIMINIS
(USO DE FACA E CORRENTE). SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença (ID 16846631) que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa, com pena de 14 anos e 2 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à alegação de que a decisão do Júri seria manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando-se a desclassificação para lesão corporal por suposta ausência de dolo de matar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de instrumentos letais combinados (faca e corrente metálica para contenção) e a desferição de múltiplos golpes em áreas vitais amparam a convicção dos jurados quanto ao dolo de matar.

A soberania dos vereditos (Art. 5º, XXXVIII, 'c', CF) obsta a anulação do julgamento quando o Conselho de Sentença opta por versão verossímil e sustentada pelo acervo probatório.

As qualificadoras reconhecidas (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa) guardam estrita consonância com a dinâmica fática do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: "A decisão do Conselho de Sentença sobre o
animus necandi
e a incidência de qualificadoras, quando amparada em elementos concretos de prova, é soberana e não admite anulação em sede de apelação".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 06 de março de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001562-86.2022.8.08.0030

APELANTE: KAUILLI DE JESUS MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de
Apelação Criminal
interposta por
KAUILLI DE JESUS MIRANDA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 16846631) que, em observância à soberania do Tribunal do Júri, o condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a exordial ministerial que, no dia 12 de maio de 2022, o denunciado, agindo com nítido propósito de ceifar a vida da vítima, desferiu-lhe variados golpes de faca. Para garantir o êxito da empreitada e dificultar qualquer reação, o réu teria utilizado uma corrente metálica contra o ofendido, sendo que o evento morte apenas não se verificou em virtude da providencial intervenção de terceiros que prestaram o devido auxílio (ID 16846631).

Em suas razões recursais (fls. ID 17535946), a Defesa pugna, em síntese, pela anulação do julgamento, alegando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta a tese de ausência de dolo de matar, requerendo a desclassificação para o crime de lesão corporal sob o argumento de que o réu apenas pretendia repelir a agressão da vítima.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de lavra da ilustre Procuradora (ID 18366190), opinou pelo conhecimento e integral desprovimento do apelo, asseverando que o veredito do Conselho de Sentença encontra-se em perfeita harmonia com o acervo probatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da fundamentação.

Arguido o inconformismo, a defesa sustenta, em síntese, que o apelante não agiu com
animus necandi
, mas tão somente com a intenção de causar lesões na vítima em um contexto de desentendimento.

Aduz que a decisão dos jurados, ao manter as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa, bem como ao reconhecer a tentativa de homicídio, estaria em descompasso com a prova oral colhida, o que exigiria a nulidade do julgamento.

Haja vista o panorama fático, verifica-se que o
iter criminis
percorrido pelo sentenciado revela uma determinação voltada à eliminação da vida alheia, conforme se extrai do Auto de Apreensão e dos depoimentos, o apelante utilizou-se de uma faca para desferir múltiplos golpes contra a vítima, mas não se limitou a isso;

Empregou uma corrente metálica como instrumento de contenção e potencial estrangulamento, dificultando qualquer reação do ofendido. Tal
modus operandi
pautado por agressão múltipla com arma branca aliada à restrição física por corrente absolutamente é incompatível com a mera intenção de lesionar.

Sob essa ótica, importa destacar que o encaixe entre os fatos e a jurisprudência é nítido. A soberania dos vereditos não pode ser mitigada quando o Conselho de Sentença opta por uma das teses plausíveis.

No caso vertente, os jurados entenderam que a violência empregada e o uso de instrumentos combinados (faca e corrente) demonstram o dolo direto de matar, não sendo crível que o réu, ao estrangular alguém com uma corrente e esfaqueá-lo repetidamente, pretendesse apenas causar lesões de natureza leve ou grave.

Noutro giro, socorro-me do entendimento consolidado da Corte Superior, que veda a anulação de decisões do Júri quando estas encontram suporte mínimo nas provas, especialmente quanto ao elemento subjetivo:

“A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo elementos de convicção que amparem a tese de tentativa de homicídio, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.” (STJ - AgRg no AREsp 2233211 MG, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data: 19/05/2023).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, reiterando que a escolha dos jurados sobre as qualificadoras e o
animus
do agente é soberana:

“A decisão do Conselho de Sentença que, diante de duas teses apresentadas, acolhe uma delas, não pode ser anulada sob a alegação de ser manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à soberania dos vereditos.” (TJES - RESE 0000264-83.2022.8.08.0022, Relator.: WILLIAN SILVA, 2ª Câmara Criminal).

Temos portanto nessa análise que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, inclusive quanto às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa, visto que o ataque foi desproporcional e mediante contenção física por corrente. Firme nessas considerações, entendo que a decisão dos jurados é legítima e deve ser preservada em sua integralidade.

No tocante à reprimenda, verifico que a pena-base de 14 anos e 2 meses está devidamente motivada na gravidade concreta do delito. O uso de dois instrumentos distintos e a premeditação justificam a exasperação. A redução pela tentativa no patamar mínimo (1/3) mostra-se adequada, dado que o resultado morte apenas não ocorreu por intervenção imediata de terceiros após o início de atos executórios exaustivos.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a soberania do Tribunal do Júri quanto à condenação e às qualificadoras reconhecidas.

É como voto.

03

Vitória/ES, 06 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.